Tribunal: CARF
Processo: 17095.726403/2021-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.726403/2021-14
ACÓRDÃO
2402-013.420 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO PRO CERRADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
NULIDADE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CONCESSÃO DE
CEBAS. INOCORRÊNCIA.
Não há descumprimento de decisão judicial que reconhece o direito ao
CEBAS quando o lançamento fundamenta-se no descumprimento prática e
concreto dos requisitos, e não na existência ou não de CEBAS.
COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO. RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Nos termos do art. 32 da Lei no 12.101/2009, constatado o
descumprimento dos requisitos pela entidade, deverá a SRFB lavrar o auto
de infração correspondente.
VALIDADE DE CEBAS. DECISÃO PROFERIDA PELO MINISTÉRIO DA
CIDADANIA.
A decisão recursal que ratifica o preenchimento dos requisitos para o
CEBAS enseja o cancelamento de ofício do auto de lançamento, conforme
disposição do art. 26, §4o da Lei no 12.101/09.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, apreciando-se tão somente a tempestividade da
impugnação nele suscitada e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.420 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726403/2021-14
2
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Wilderson
Botto, Rodrigo Duarte Firmino(Presidente). Ausente, justificadamente, o Conselheiro Suez Roberto
Colabardini Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
17095.726403/2021-14, em face do acórdão no 109-014.892, na qual os membros daquele
colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de auto de infração em face da empresa acima identificada, período de
apuração de 01/2018 a 12/2019, inclusive 13/2019, relativo a contribuição
patronal, a cargo da empresa, incidentes sobre a remuneração paga aos
segurados empregados e contribuintes individuais da empresa (exceto
funcionários que prestaram serviços à SEFAZ-GO), conforme discriminado abaixo.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal a Fundação Pró-Cerrado, também
chamada FPC ou Pró-Cerrado, apesar de estar acobertada pelo CEBAS, declarava
indevidamente em suas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP o FPAS 639, que caracteriza a isenção das contribuições
previdenciárias. O direito à isenção das contribuições sociais está condicionado
também ao cumprimento dos requisitos exigidos pelo inc. II, do art. 29 da Lei no
12.101/2009, o que não vem ocorrendo, devido ao fornecimento de mão de obra
terceirizada, de forma intensa e permanente, nas unidades administrativas da
Secretaria de Fazenda de Goiás e a outros tomadores, o que é incompatível com a
finalidade da lei que concede o benefício fiscal.
Conforme relato da autoridade tributária, estes fatos já haviam sido identificados
em auditorias fiscais anteriores, que concluíram pela existência de
incompatibilidade entre a disponibilidade de empregados mediante cessão de
mão de obra permanente e o gozo da isenção da contribuição previdenciária para
entidade beneficente, dando origem aos Autos de Infração:
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.420 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726403/2021-14
3
1 – Fiscalização ocorrida em 2015 - processos administrativos fiscais no
10120.724540/2015-64, 10120.724542/2015-53 e 10120.724543/2015-06;
2 – Fiscalização ocorrida em 2018
– processos administrativos no
10120.721910/2019-35 e 10120.721910/2019-79.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
INTIMAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. SÚMULA CARF No
9.
Nos termos da Súmula CARF no 9, é válida a ciência da notificação por via postal
realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura
do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal
do destinatário.
PAF. IMPUGNAÇÃO. TRINTA DIAS. PRAZO.
De acordo com o Processo Administrativo Fiscal - PAF, é de trinta dias o prazo
para impugnar, contados a partir do dia seguinte ao do recebimento da autuação.
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
É considerada intempestiva a impugnação apresentada fora do prazo legal,
situação na qual não se instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo
fiscal, obstando o exame das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo,
exceto quanto à preliminar de tempestividade
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) nulidade do lançamento por
desrespeito à decisão judicial e devido processo legal; 2) a ocorrência de contratação indireta de
aprendizes; 3) atribuição do Ministério da Cidadania para fiscalização; 4) cumprimento dos
requisitos para imunidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.420 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726403/2021-14
4
1. TEMPESTIVIDADE
Conforme afirmado pela DRJ e pelo próprio contribuinte, a apresentação da
impugnação se deu de forma intempestiva.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72, abaixo transcrito, estabelece que o prazo para o
sujeito passivo apresentar impugnação é de trinta dias contados do seu recebimento.
Art.15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Prevê o art. 23 do Decreto no 70.235/72 que se considera feita a intimação na data
do recebimento da intimação por via postal:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)(...)§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)(...)§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do
caput deste artigo não estão sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Conforme se verifica da intimação, não há vício que possa macular o ato praticado.
Desta forma, em se considerando válida a ciência da notificação, mostra-se
intempestiva a impugnação apresentada, razão pela qual mantém-se a decisão recorrida de não
conhecimento da impugnação.
Todavia, considerando que o CEBAS foi devidamente reconhecido pelo Ministério
da Cidadania, restaria plenamente aplicável o art. 26, §4o da Lei no 12.101 pela unidade de origem.
Ainda que se trate dos mesmos fatos narrados e apurado no processo no
17095726397202197 verifica-se que cada qual possui lançamento referente obrigação principal,
tornando cada feito em um lançamento e procedimento individual.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.420 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726403/2021-14
5

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário interposto,
apreciando-se tão somente a tempestividade da impugnação nele suscitada e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 689
DF CARF MF
Original